Tribunal: STF
Processo: Rcl 11305
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
Reclamação. 2. Lei de Imprensa (Lei 5.250/1967). 3. Crimes contra a honra. Prazo prescricional. Não se aplicam os prazos previstos na Lei de Imprensa, porquanto esta não foi recepcionada, in totum, pela Constituição de 1988. Adotam-se as normas da legislação comum, na espécie, o Código Penal, aos casos decorrentes das relações de imprensa. 4. Reclamação a que se dá provimento, e o consequente prejuízo do Agravo Regimental, em razão do reconhecimento de ofensa à autoridade do julgado na ADPF 130/DF Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ 6.11.2009 .